Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008687-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
–
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 155950657), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 154934153, proferido no Recurso de Apelação Cível
que, à unanimidade, desproveu o recurso do autor/apelante, nos termos do voto desta relatora (2a Vogal) para reformar
a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência, conforme ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HONORÁRIOS AD EXITO – EXECUÇÃO JULGADA PRESCRITA – EXTINÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE ADVERSA – DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO – SETENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência” se houvesse êxito nas ações ajuizadas em favor do Banco do Brasil S.A., o que não ocorreu, uma vez que reconhecida a prescrição do título cobrado pela instituição financeira, a qual que foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, e em sendo o contrato de honorários rescindido, não há falar em arbitramento de honorários em favor da parte autora.- (ID 154934153)

Sustenta o embargante que se a execução foi declarada prescrita no ano de 2017, o problema é do ora embargado que não recebeu seu crédito e tal fato não pode alcançar o embargante para prejudicá-lo.

Alega que o voto vista proferido por esta relatora foi pela improcedência da ação de arbitramento de honorários quando sequer havia recurso com este objeto, pois o embargado deixou transitar em julgado a r. sentença, motivo pelo qual o v. acórdão deve ser revisto para fim de reconhecer a existência de erro material para condenar o embargado à majoração dos honorários fixados na sentença singular.

No mais, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 156342184), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso,
o
embargante alega que o acórdão
incorreu em omissão e erro material ao reconhecer a prescrição da execução e julgar improcedente a execução, quando não houve recurso do embargado, apenas do embargante para o fim de majorar os honorários fixados na sentença.

R
essalta-se que o v. acórdão consignou que
a execução ajuizada foi julgada prescrita, tendo sido o processo extinto, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/15, em junho/2017, conforme ID 48739593 – autos de origem e como o contrato de prestação de serviços
entabulado pelas partes previa que o autor/embargante seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja, nas ações em que o embargado fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência, senão vejamos:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se que o autor ajuizou a ação de arbitramento de honorários em razão dos trabalhos efetuados na Execução n.o 301.37.2009.811.0005 e Embargos à Execução n.o 1119-18.2011.811.0005 (em apenso), ambos na Comarca de Diamantino-MT, tendo dado à causa o valor de R$ 285.067,70, conforme se vê da inicial de ID 48738513 - autos de origem.

Observa-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios e aditivo (
ID’s
144062159 a 144062163) firmado entre as partes em 12/01/2004 e 22/06/2005, respectivamente, foi rescindido, sem justa causa, pelo banco apelante na data de 08/03/2013 (ID 144062164).

A Execução de Título Extrajudicial teve a atuação do apelante pelo período de janeiro/2009 até março/2013, conforme
ID’s
144062167.

Salienta-se que em consulta às citadas demandas no primeiro grau, verifica-se que na Execução de Título Extrajudicial no 301.37.2009.811.0005, ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Ademir Martins Cardoso e Outros, buscava-se receber a quantia de R$ 838.189,31, à época (15/01/2009), decorrente de cédula rural pignoratícia, conforme se vê das petições nos
ID’s
144062167.

No entanto, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, verifica-se que a execução foi julgada prescrita, tendo sido o
processo extinto, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/15, em junho/2017, conforme ID 48739593 – autos de origem.

Observa-se que após a prolação da sentença, o último andamento refere-se à intimação das partes para manifestar o interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender ser de direito na data de 15/02/2021 (ID 55233476).

Salienta-se que, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes (ID 144062160), previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja, ad êxito conforme cláusula 2 e 2.1., que ora se transcreve:

“CLÁUSULA 2 - REPASSE DE HONORÁRIOS 2.1. O CONTRATANTE repassará à(ao) CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em que serão compensados adiantamentos concedidos.”

Desse modo, o autor/apelante somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, ou seja, nos casos em que o Banco do Brasil fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência.

Todavia, na hipótese, depois de o Banco do Brasil rescindir o contrato de honorários advocatícios com a parte autora, houve a condenação de sucumbência do Banco do Brasil, uma vez que foi reconhecida a prescrição da cédula de crédito cobrada na execução, conforme decisão de ID 48739593 – autos de origem.

Portanto, como a rescisão contratual ocorreu em março de 2013, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte autora.

Logo, diante da extinção e arquivamento da ação de execução e como o Banco do Brasil não se sagrou vencedor na demanda ajuizada, bem como foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa em favor da parte contrária, há que ser afastado o pedido de condenação do apelado ao pagamento de honorários.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho para negar provimento ao recurso do apelante a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência.

É como
voto.-
” (ID
154922686
)

Portanto, não se verifica a ocorrência d
o
alegad
o erro material
.

Destarte,
se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023